Tribunal: TJPA
Processo: 0012636-48.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012636-48.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. 1) DOSIMETRIA. AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE COMO VETOR DESFAVORÁVEL E REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A circunstância judicial da personalidade não foi valorada corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido (decote da personalidade) não possui o condão de reduzir a pena-base para 14 anos de reclusão, vez que remanescem em desfavor do réu 02 vetores negativos (culpabilidade e consequências do crime).

2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e vinte e sete de maio de 2024 (Sessão n°12º), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE DE SOUSA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém
, nos autos da ação penal n° 0012636-48.2018.814.0051, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV do CP
, fixando a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Em suas
razões recursais
(
Num. 16663413 - Pág. 1/4
), o apelante requer a reforma da dosimetria, decotando-se a
personalidade
do agente como vetor desfavorável, devendo a pena-base ser reduzida para 14 anos de reclusão, pois remanescem em seu desfavor 02 circunstâncias como negativas (culpabilidade e consequências do crime).

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 16663416 - Pág. 2/10
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 18005494 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento improvimento do recurso. (ID Num. 18795384 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O único intento do apelante cinge-se em pleitear o decote da circunstância judicial atinente a
personalidade
[1]
,
como vetor desfavorável e redução da pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, considerando que deve remanescer 02 circunstâncias negativas (culpabilidade e consequências do crime).

Entendo que o pleito merece parcial provimento conforme passo a demonstrar:

A circunstância judicial atinente a
personalidade
refere-se ao caráter da pessoa humana, índole do agente, seu temperamento, predisposição agressiva, atitudes precipitadas. Ela pressupor a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente.

Em que pese alguns doutrinadores e julgados defenderem a necessidade de estudo específico para aferir os atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, a jurisprudência mais recente entende ser despicienda a elaboração de laudo técnico,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...). 3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que,
"[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes."
(AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No caso em comento, inexiste suporte fático que ampare os argumentos atinentes ao envolvimento do apelante em confusões ou consumo excessivo de álcool, na medida em que as testemunhas de acusação Evandro Silva (Id. 16663385/86) e Leonilson Pinto (Id. 16663388/89) cingiram-se em narrar a sucessão dos fatos ocorridos no dia do homicídio, tendo este último depoente afirmando que “
nunca tinha visto o acusado pela praça”.

Os Policiais que depuseram, também em nada sustentaram os fundamentos do MM. Juízo
a quo,
razão pela qual o decote da personalidade como vetor desfavorável é medida que se impõe, contudo, entendo incabível a redução da pena-base, senão vejamos:

O Julgador considerou 03 vetores desfavoráveis ao agente e, usando o critério de elevação da pena em 1/8 por cada uma delas, aumentou a pena-base em 3/8, o que deveria culminar na fixação da pena-base em 16 anos e 06 meses de reclusão, entretanto, por erro material, fixou-a em 15 anos de reclusão, razão pela qual, ainda que seja cabível o decote da personalidade, entendo que a fixação no patamar retro mencionado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe parcial provimento
, decotando-se a personalidade como circunstância judicial negativa, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...)
A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
: eis que restou demonstrado pelos depoimentos prestados em plenário que se envolvia em confusões, inclusive envolvendo violência, consumo excessivo de álcool.

Belém, 27/05/2024